Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-19.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000693-19.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELZA TOMBORELLI - CPF: 230.061.611-49 (APELANTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), LUCAS CANEVESI TEIXEIRA - CPF: 003.627.401-19 (APELADO), ELZA TOMBORELLI (APELANTE), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), MICHELINE CORREA CANEVESI - CPF: 703.423.001-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - PEDIDO FORMULADO POR FILHO DE SÓCIO DA EMPRESA CONTRA A ADMINISTRADORA E TAMBÉM SÓCIA - INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

De fato, autorizado pelo contrato social da empresa a continuação dos herdeiros como sócios, estes são credores pelos haveres que forem apurados, o que os legitima a pedir a prestação de contas.

Não há como afastar o interesse processual do apelado e autor em exigir a prestação de contas da empresa em que seu genitor era sócio, uma vez que, na condição de filho, é herdeiro necessário.

Consoante o artigo 1.020 do Código Civil, os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELZA TOMBORELI,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Prestação de Contas n.º
0000693-19.2016.8.11.0041
, proposta
em seu favor por
LUCAS CANEVESI TEIXEIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré a prestar constas da administração da empresa Eletro Positivo – ME, até a data da efetiva cessação da administração do bem comum, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

Irresignada com a decisão, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que não há nos autos prova de que o apelado recebia pro labore, sendo um fato constitutivo de seu direito que deveria ser por ele provado, haja vista não ter se desincumbido do ônus que lhe recai.

Alega a apelante que a empresa em que o genitor do apelado era sócio fechou em 2005/2006, cheia de dívidas bem como que o imóvel onde ela funcionava era alugado, inexistindo eventuais créditos a serem buscados, tal qual seu alegado pro labore.

Diante do exposto, requer o provimento do Recurso de Apelação interposto, a fim de reformar a sentença e indeferir os pedidos de prestação de contas pretendido, bem como da declaração de existência do pro labore, pretendidos pelo apelado.

O apelado, por sua vez, considerando a sentença acertada, ao interpor suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, reitera seus argumentos, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação a fim de confirmar a sentença, sendo apenas majorado a porcentagem arbitrada a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Prestação de Contas n.º 0000693-19.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré a prestar constas da administração da empresa Eletro Positivo - ME até a data da efetiva cessação da administração do bem comum, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Após detalhado exame do feito, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que o Recurso de Apelação interposto não merece provimento.

Dentre os documentos acostados pelo apelado e autor, consta o inventário judicial homologado “
do bem que ficou por falecimento de Nemer Tomborelli Teixeira
”, onde ficou também declarado que o apelado é herdeiro único do
de cujus
.

Assim, na condição de herdeiro, o apelado tem legitimidade para a propositura da ação, a fim de ter conhecimento dos bens deixados pelo
de cujus
, desde o falecimento.

Para ver seus direitos de herdeiro salvaguardados, necessário que a apelante preste contas do que foi deixado pelo falecido, no que tange à empresa Eletro Positivo LTDA - ME, desde a data de seu óbito.

Como bem dissera o douto Magistrado
a quo
, “
consiste a prestação de contas no relacionamento e na documentação comprobatória de todas as receitas e de todas as despesas referentes a uma administração de bens, valores ou interesses de outrem, realizada por força de relação jurídica emergente da lei ou contrato
”.

Ainda, importa mencionar que, independentemente de a empresa Eletro Positivo LTDA - ME estar de portas abertas ou fechadas, é fato incontroverso nos autos que foi a apelante quem cuidou de sua administração, inclusive sobre a fração que não era de sua propriedade, até seu suposto fechamento, havendo bens, haveres, contas a serem prestadas, e todo o conjunto de ativos e passivos referentes ao empreendimento.

Acerca das contas a serem prestadas pela administradora, merece destaque o artigo 1.020 do Código Civil, que versa:

Art. 1.020. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Dessa forma, corroborando o quanto exposto, é necessário não perder de vista a posição que a jurisprudência pátria assume diante da matéria sub examine, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Pedido da filha herdeira contra viúva do autor da herança
. Decreto extintivo por falta de interesse de agir. Apela a autora sustentando que a pretensão se consubstancia no completo desconhecimento acerca da situação patrimonial do de cujus; a administração do espólio pela ré tem se mostrado desidiosa com o acúmulo de dívidas, falta de administração à empresa da qual o de cujus era sócio empresário, além da ausência de condução processual adequada em processos judiciais contra o espólio. Pugna pela condenação da ré por litigância de má-fé, ante a reiterada recusa em prestar contas. Cabimento parcial.
O dever de prestar contas é de rigor e já havia sido reconhecido em favor da autora
.
A impossibilidade ou dificuldade da ré em fornecer as informações solicitadas nem por isso torna o pedido inadequado ou faz carecer a postulante o interesse processual
.
A autora, como herdeira do de cujus, ignora a situação patrimonial, bem como a condução dada ao espólio pela inventariante, pertinente, portanto, o reconhecimento à pretensão de obter as contas
. Só não é possível reconhecer a litigância de má-fé da ré. Decreto extintivo afastado. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1003764-26.2018.8.26.0008; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Ação de prestação de contas movida por herdeiros de sócio de limitada contra suas administradoras
. Sentença de extinção por ilegitimidade ativa, ao fundamento de que a ação deveria ser proposta pelo espólio do finado. Apelação dos autores, fortes nos argumentos de que, primeiramente, prevendo o contrato social possam assumir, com a morte do "de cujus", a condição de sócios, são ao menos credores de haveres sociais, já por aí tendo direito de exigir contas; e, em segundo lugar, presume-se que uma das administradoras, que detém também a condição de inventariante do espólio que seria o titular da ação de prestação de contas, não demandaria contra si própria. Daí a legitimidade ativa excepcional, que, pretendem, se lhes há de reconhecer. Recurso que se acolhe.
Primeiramente, de fato, autorizada pelo contrato social a continuação dos herdeiros como sócios
, mesmo que não ultimada a partilha,
os herdeiros de sócio "são credores pelos haveres que forem apurados, o que os legitima a pedir a prestação de contas."
(TJSP, Ap.

0001820-96.2007.8.26.0038, ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR). Em segundo lugar, bem de se ver que, ordinariamente, é do espólio do sócio falecido a legitimidade ativa para exigir contas da administradora da sociedade. Todavia, se esta "exerce a inventariança, ostenta a qualidade de sócia e administra os bens herdados", milita a favor da legitimidade ativa excepcional dos herdeiros "presunção 'hominis' de que não demandaria contra si própria" (TJSP, Ap. 1021493-57.2015.8.26.0562, RÔMOLO RUSSO).
Legitimidade dos herdeiros do "de cujus", tais as circunstâncias da lide, que, por estes dois fundamentos, se afirma
.
Apelação provida para que a ação tenha prosseguimento na origem, como de direito
. (TJSP; Apelação Cível 1056734-52.2017.8.26.0100; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 41ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDIDO FORMULADO POR FILHO DE INTERDITADA EM FACE DA IRMÃ CURADORA - INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO -
DEVER DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADO
- INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1755 C/C 1.781 DO CC - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO - CABIMENTO - GRATUITADE PROCESSUAL DEFERIDA - EXONERAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A requerida, ora apelante, foi nomeada curadora de sua mãe, a qual, por sua vez, foi declarada pessoa absolutamente incapaz para o exercício dos atos da vida civil, conforme se depreende dos autos. Nesse contexto, a despeito da insurgência manifestada, a apelante possui, sim, o dever de prestar contas da sua administração, a rigor do que dispõem os artigos 1755 c/c 1.781 do Código Civil.
Não há como afastar o interesse processual do apelado em exigir a prestação de contas, uma vez que, na condição de filho, é herdeiro necessário
da curatelada. A ação de exigir contas possui procedimento bifásico, ou seja, trata-se de um único processo de conhecimento, porém com duas fases cognitivas com objetos distintos, onde são prolatadas duas sentenças de mérito, sendo plenamente cabível a condenação da parte ao pagamento dos honorários sucumbenciais, quando da prolação da sentença que põe fim à primeira fase. Ainda que a parte atue sob o manto da justiça gratuita, é cabível sua condenação em honorários advocatícios, pois, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC. (TJMT - N.U 0027793-46.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Assim, o apelado, como único herdeiro do de cujus, sócio da empresa Eletro Positivo LTDA - ME, não pode ficar a mercê da apelante para ter acesso às constas do empreendimento. Tem ele o direito de propor, em nome próprio, contra a administradora da empresa, a ação prevista nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil.

Dessa forma, presente o interesse do apelado para a propositura de prestação de contas, sendo meio necessário, útil e adequado para o apelado deduzir sua pretensão, não se verificando prejuízo algum à apelante, que apenas terá o ônus de demonstrar, na forma de administradora da empresa Eletro Positivo LTDA - ME, os documentos pertinentes ao empreendimento.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021